Tribunal: TJMT
Processo: 1000955-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000955-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), ADAUTA CAMPOS ROSA - CPF: 502.281.881-72 (AGRAVANTE), DIRETOR PRESIDENTE CHEFE DO MTPREV (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR INDEFERIDA - PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE - TETO REMUNERATÓRIO - ART. 37, XI, DA CF, ALTERADO PELA EC 41/2003 - TEMAS 257, 359 E 480 DO STF - APLICABILIDADE IMEDIATA - SUPRESSÃO DO EXCESSO QUE NÃO ENSEJA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE IRREDUTIBILIDADE - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO LIMINAR DA SEGURANÇA NÃO PREENCHIDOS.

1. No julgamento do Tema n.o 257, a Suprema Corte fixou a tese no sentido de que os valores que excedem ao limite definido no art. 37, XI, da CF, não estão acobertados pela garantia que impede a sua redução (RE 606.358/SP).

2. Já no Tema n.o 359, o STF fixou a tese no sentido de que devem ser somados, para efeito de incidência do teto remuneratório, todos os valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão (RE 602.584/DF).

3. A jurisprudência assentada tanto no STF quanto no STJ, é no sentido de que o teto constitucional preconizado pela Emenda Constitucional n.o 41/2003 possui aplicabilidade imediata, o que afasta a violação ao direito adquirido (Tema n.o 480/STF e AgInt no RMS 47.697/CE do STJ).

4. A ausência de conclusão de processo instaurado pela Fazenda Pública, por si só, não é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito vindicado, tendo em vista a aplicabilidade imediata do dispositivo constitucional limitador, tornando prescindível o prévio procedimento administrativo.

5. Não demonstrados o fundamento relevante ou mesmo o direito líquido e certo da Agravante, não há razão para modificar a decisão agravada que indeferiu a pretensão liminar.

6. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADAUTA CAMPOS ROSA
contra a decisão proferida pelo Dr. Roberto Teixeira Seror, MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato tido como coator do
PRESIDENTE DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi indeferida a liminar que objetivava a suspensão de toda e qualquer redução no acúmulo dos proventos e pensão por morte recebidos pela Servidora Impetrante a título de adequação ao teto constitucional, bem como para que não fossem descontados de seus proventos e pensão recebidos de boa-fé, quaisquer valores a título de ressarcimento ao erário (id. 106486304, na origem).

Em suas razões (id. 138982940), a Agravante alega, em síntese, que:

- é servidora pública estadual aposentada e também pensionista, em decorrência do falecimento do seu marido, Sr. Evandro Gomes da Rosa (então Fiscal de Tributos Estaduais), pelo que, desde junho de 2017, vinha recebendo seus proventos de aposentadoria acumulados com a pensão por morte de seu esposo;

- antes de dar conhecimento à Agravante da decisão da autoridade administrativa e dos respectivos fundamentos que ensejaram o indeferimento e desconsideração de suas alegações em contraditório, a MTPREV procedeu cortes nos seus benefícios, bem como desconto de valores por ela recebidos de boa-fé, conforme comprovam os holerites anexados, em afronta ao art. 6o, II, da Lei Estadual n.o 7.692/2002 e ao art. 5o, LV, da CF.

Com tais argumentos, postula que
“
o recurso de agravo seja CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a decisão agravada no sentido de ser deferida a LIMINAR determinando aos agravados que SUSPENDAM toda e qualquer supressão de valores na pensão da impetrante, até o julgamento final do Mandado de Segurança, bem como se ABSTENHAM de efetuar ou manter ordens para que seja efetuado quaisquer descontos a título de ressarcimento à administração, das parcelas de proventos e pensões recebidas de boa-fé pela impetrante
”
.

O efeito ativo vindicado foi indeferido pela Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, douta relatora antecessora, em id. 155994670.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
ingressou ao feito de origem na forma do art. 7o, II, da Lei n.o 12.016/2009, e apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que,
“
de acordo com o entendimento do STF, firmado no RE 602.584 (Tema 359), de relatoria do Ministro Marco Aurélio, a remuneração e a pensão por morte de ex-servidor, apesar de poderem ser pagas conjuntamente ao mesmo titular, devem, necessariamente, observar o teto constitucional de forma cumulada e não individualizada, ou seja, não obstante o STF ter reconhecido a existência de espécies remuneratórias distintas (remuneração e pensão por morte), evidenciou que não estão elas elencadas nos cargos acumuláveis passíveis de observância individualizada do teto remuneratório, nos termos da CF, art. 37, XVI
”
(id. 157660655).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, é pelo desprovimento do Recurso, ao argumento de que deve ser observado o teto remuneratório constitucional, de modo que, constatada qualquer irregularidade em pagamentos que o ultrapassarem, a Administração Pública não só pode como deve proceder à pronta regularização, em atenção aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade. (id. 164472657)

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1o Grau, o registro de ciência da decisão agravada em 17/01/2023, com prazo para manifestação até 10/02/2023, tendo sido interposto o recurso em 25/01/2023, portanto, dentro do prazo previsto no art. 1.003, §5o, do CPC.

Conclusos por redistribuição (id. 174853652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ADAUTA CAMPOS ROSA
pretende a reforma da decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança por ela impetrado, para que seja deferida a liminar determinando ao Agravado que suspenda toda e qualquer supressão de valores em sua pensão, a título de adequação ao teto constitucional, bem como se abstenha de efetuar quaisquer descontos a título de ressarcimento à Administração, das parcelas de proventos e pensões por ela recebidas de boa-fé, até o julgamento final do
mandamus
.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que o Recurso não comporta provimento.

Constou decisão hostilizada:

“(...) Todavia, em que pese à alegação da impetrante, entendo que, ao menos em sede de cognição sumária, em analise a documentação carreada nos autos (ID: 106332755 e seguintes), não restou demonstrado o fumus boni iuris. Assim, em que pese à alegação da impetrante,
entendo que não restou demonstrado a existência do fumus boni iuris, isso porque
não restou caracterizada a suposta ilegalidade praticada pelo impetrado
. Diante disso, em sede de cognição sumária, entendo que
não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticado pelo ora Impetrado, que possa amparar a concessão da liminar pretendida
. Assim, é de ser indeferida a liminar por ausência de fumus boni iuris. (...) Portanto, ante a inexistência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar,
qual seja o fumus boni iuris
, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A LIMINAR a vindicada
. (...).”
(id. 106486304, na origem) (g.n.)

Com efeito, o art. 37, XI, da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.o 41/2003, dispõe que
os proventos e pensões
dos ocupantes de cargos públicos, percebidos
cumulativamente
ou não, no âmbito Poder Executivo Estadual,
não poderão exceder o subsídio mensal do Governador
, no âmbito do Poder Executivo,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos
e os
proventos
,
pensões
ou outra espécie remuneratória,
percebidos cumulativamente ou não
, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal,
em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal,
o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo
, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos”.

No julgamento do Tema n.o 257 da repercussão geral (RE 606.358/SP), ao tratar sobre a inclusão das vantagens pessoais no teto remuneratório estadual após a Emenda Constitucional n.o 41/2003, a Suprema Corte fixou a tese no sentido de que
os valores que excedem ao limite definido no artigo 37, XI, da CF

não estão acobertados pela garantia que impede a sua redução
. Confira-se:

“
Computam-se, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015
.”
(STF. Tema 257,
Leading case
:
RE 606.358/SP, Tribunal Pleno, Relatora: Min.
Rosa Weber
, j. 18/11/2015, p. 07/04/2016). (g.n.)

Do mesmo modo, ao se debruçar sobre a incidência do teto constitucional remuneratório sobre o montante decorrente da acumulação de proventos e pensão (RE 602.584/DF, Tema n.o 359), o STF fixou a tese no sentido de
devem ser somados, para efeito de incidência do teto remuneratório, todos os valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão
,
in verbis
:

“
Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor
.”
(STF. Tema 359.
Leading case
: RE 602584, Tribunal Pleno, Relator: Min.
Marco Aurélio
, j. 06/08/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-277 p. 23/11/2020) (g.n.)

Além disso, tanto a Suprema Corte quanto o Superior Tribunal de Justiça já assentaram jurisprudência no sentido de que
o teto constitucional preconizado pela Emenda Constitucional n.o 41/2003 possui aplicabilidade imediata
, o que afasta qualquer alegação quanto ao direito adquirido, conforme se vê:

“
O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03

possui eficácia imediata
, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior.
Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos
.”
(STF. Tema 480.
Leading case
: RE 609.381/GO, Tribunal Pleno, Relator: Min.
Teori Zavascki
, j. 02/10/2014, p. 11/12/2014) (g.n.)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VANTAGENS PESSOAIS NA REMUNERAÇÃO.
TETO CONSTITUCIONAL ESTABELECIDO PELA EC 41/2003
. OBEDIÊNCIA AO ART. 37, XI DA CF, DIANTE DA AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1.
É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que,
a partir da promulgação da Emenda Constitucional 41/2003, que deu nova redação ao art. 37, XI da Constituição Federal, as vantagens de caráter pessoal, ou de qualquer outra natureza, passam a integrar o cálculo do teto remuneratório, sem que reste violado o princípio da irredutibilidade de vencimentos ou do direito adquirido
. Nesse sentido: AgInt no RE nos EDcl no AgRg no RMS 27.088/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.11.2016 e AgRg no RMS 26.698/RJ, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, DJe 21.11.2011. 2. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento. (STJ. AgInt no RMS n. 47.697/CE, Relator Min.
Napoleão Nunes Maia Filho
, Primeira Turma, j. 30/9/2019, DJe 03/10/2019) (g.n.)

Logo, ao menos em análise perfunctória própria da estreita via do presente Agravo de Instrumento, não há como atestar a probabilidade do direito vindicado, pois, a despeito da alegação de ausência de conclusão do processo instaurado pela Fazenda Pública, por se tratar de dispositivo constitucional de aplicabilidade imediata, torna-se prescindível o prévio procedimento administrativo.

Em casos semelhantes assim já se manifestou este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO -
MANDADO DE SEGURANÇA - PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE
- REVISÃO -
LIMITE REMUNERATÓRIO
PREVISTO NO ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
DISPOSTIVO CONSTITUCIONAL QUE GOZA DE APLICABILIDADE IMEDIATA
- RE N.o 606.358/SP, DO STF - SUPRESSÃO DO EXCESSO QUE NÃO ENSEJA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE IRREDUTIBILIDADE - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA - REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
O teto remuneratório estabelecido pela Emenda Constitucional n.o 41/03, que alterou o artigo 37, inciso XI, da Constituição da República, possui eficácia imediata, motivo pelo qual não há que se falar em direito adquirido, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE n.o 609.381/GO e RE n.o 606.358/SP. 2. Nos termos do RE n.o 606.358/SP, julgado pela Suprema Corte em repercussão Geral (Tema n.o 359),
o limite remuneratório constitucional incide sobre o somatório de remuneração ou provento e a pensão percebida pelo servidor
. 3.
A ausência de conclusão de processo instaurado pela Fazenda Pública, por si só, não atesta a probabilidade do direito vindicado, na medida em que a aplicabilidade imediata do dispositivo constitucional limitador torna prescindível o prévio procedimento administrativo
. 4. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.”
(TJMT. N.U 1002952-49.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/07/2023, DJe 20/07/2023) (g.n.)

“MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORES PÚBLICOS -
TETO CONSTITUCIONAL

REMUNERATÓRIO - EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/03 - OBEDIÊNCIA AO ART. 37, XI, DA CF
-
SUPRESSÃO DO EXCESSO NÃO ENSEJA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DO DIREITO ADQUIRIDO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO
- JUIZO DE RETRATAÇÃO, A FIM DE ADEQUAR O JULGAMENTO À ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA PELO STF - RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 606.358/SP EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL.
Considerando o entendimento sufragado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 606.358-SP, computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional n. 41/2003 a título de vantagem pessoal pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-f
é
. Em Juízo de retratação, com fulcro no art. 1.039 do CPC, denega-se a segurança.”
(TJMT. N.U 0018238-51.2004.8.11.0000, Tribunal Pleno, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, j. 08/02/2018, DJe 22/02/2018) (g.n.)

Com tais considerações, não restando comprovados o fundamento relevante ou mesmo o direito líquido e certo da Agravante, não há razão para modificar a decisão agravada que indeferiu a liminar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023